Tribunal: STF
Processo: ARE 1535522
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO DA CONCORRÊNCIA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (VISÃO MONOCULAR). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DO LAUDO ASSINADO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO CNMP. CONCORRENTE QUE PARTICIPA DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (VISÃO MONOCULAR). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR APRESENTAR LAUDO ASSINADO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR APENAS QUANDO INTERPÔS RECURSO CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO. FINALIDADES. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 



    1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para determinar que a parte ré/apelante insira o autor/apelado na lista de candidatos aprovados na avaliação biopsicossocial do concurso para o cargo de Técnico Administrativo do CNMP, assegurando sua participação nas demais fases, de acordo com as notas obtidas. 



    2. O parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar apresentado quando da interposição do recurso contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial atende às exigências previstas no edital, ou seja, atesta a espécie e o grau/nível de deficiência do autor/apelado (visão monocular, com acuidade visual de 20/20, sem correção, no olho esquerdo e sem percepção luminosa no olho direito), com expressa referência ao código correspondente da CID-10 (CID 10 H54.4) e à provável causa da deficiência (perfuração por arma de fogo em olho direito).



    3. A conclusão da banca examinadora – que eliminou o candidato da concorrência destinada a pessoas com deficiência com base unicamente em suposta intempestividade na entrega do documento acima referido – representou excesso de formalismo, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e desrespeitou os fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão). 



    4. Cabe acrescentar que o apelado já obteve aprovações em outras seleções e concursos públicos concorrendo entre os candidatos com deficiência. 



    5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (Doc. 79)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 96).



    Nas razões do recurso extraordinário, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 37, caput e 39, § 3º, da Constituição da República. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485, fixou tese que “não se aplica somente em casos de questões de provas objetivas, mas em relação a todos os critérios, de todas as avaliações de concurso, adotados pela banca examinadora, portanto, [...] aplicável ao presente caso” (Doc. 110, p. 10). Alega que o Tribunal a quo, “ao declarar que o Recorrido é pessoa com deficiência, sem que ele apresentasse a documentação exigida em edital por força do § 1.º do art. 2.º da Lei n.º 13.146/2015” (Doc. 110, p. 13), realizou indevida incursão no mérito administrativo, em afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. Sustenta afronta ao princípio da legalidade administrativa, pois o acórdão recorrido considerou o ora agravado “apto na fase de avaliação biopsicossocial, sem que ele apresentasse a documentação exigida em edital e no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015” (Doc. 110, p. 24). Aduz ter havido vulneração ao princípio da isonomia, tendo em vista que o candidato recorreu ao Poder Judiciário “para conseguir que o entendimento da Administração Pública, aplicado a todos os candidatos, seja afastado, de modo que os seus exames médicos sejam avaliados com base em critérios distintos daqueles estabelecidos em edital e cobrados dos demais candidatos” (Doc. 110, p. 26).



    Devidamente intimado, Fábio Rodrigues Alves apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 128).



    O Presidente do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 133).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, consta dos autos que o ora agravado concorreu a uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público promovido para preenchimento de cargos do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Não obstante tenha sido aprovado na 1ª posição na prova objetiva, a banca de avaliação biopsicossocial declarou, na fase seguinte, a perda do direito de concorrer às referidas vagas, por não ter sido apresentado no prazo editalício laudo contendo carimbo de equipe multiprofissional e interdisciplinar, mas tão somente laudo com assinatura de profissional médico. O subsequente recurso administrativo, instruído com o referido laudo multiprofissional e interdisciplinar, foi indeferido ante a extemporaneidade da apresentação do documento. O ora agravado pleiteou judicialmente o direito de permanecer no certame como candidato às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Ante o reconhecimento do seu direito, a agravante, Cebraspe, ora requer a reforma do acórdão recorrido, para o fim de se “reconhecer expressamente a impossibilidade de substituição dos critérios da avaliação biopsicossocial levada a efeito pela banca examinadora em concurso público pelo Poder Judiciário” (Doc. 110, p. 26).



    Consta do voto condutor do acórdão proferido pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “Embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, a fim de evitar ilegalidade e/ou conduta abusiva. 



    No caso concreto, há necessidade de exercer o referido controle judicial, pois a eliminação do apelado da concorrência destinada às pessoas com deficiência representa excesso de formalismo, desbordando dos critérios objetivamente previstos no edital e afrontando a razoabilidade e a proporcionalidade, pelos motivos expostos a seguir.



    O parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (ID 54363723) apresentado quando da interposição do recurso contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial atende às exigências editalícias, ou seja, atesta a espécie e o grau/nível de deficiência (visão monocular, com acuidade visual de 20/20, sem correção, no olho esquerdo e sem percepção luminosa no olho direito), com expressa referência ao código correspondente da CID-10 (CID 10 H54.4) e à provável causa da deficiência (perfuração por arma de fogo em olho direito).



    [...]



    Por esses motivos, manter a conclusão da banca examinadora – baseada unicamente em suposta intempestividade na entrega de documento na etapa de avaliação biopsicossocial – implicaria desrespeito à razoabilidade, à proporcionalidade e aos fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), quais sejam: assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1º). 



    Para reforçar os fundamentos já expostos, cabe acrescentar que o recorrido já obteve aprovações em outras seleções e concursos públicos concorrendo entre os candidatos com deficiência (ID 54363725).” (Doc. 79, p.7-8)



    Por sua vez, a parte recorrente não se desincumbiu de infirmar especificamente o fundamento referente ao desrespeito à razoabilidade e à proporcionalidade, e, ao assim proceder, deixou de atacar razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)  



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Demais disso, pontuo que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral, DJe de 29/6/2015, firmou entendimento no sentido de que, excepcionalmente, é permitido ao Poder Judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso público. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Extrai-se do voto do relator, bem como dos votos de outros ministros que o acompanharam, que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, exceto em caso de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, in litteris:  



    “O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator): (...) É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.” (DJede 29/6/2015, grifei)  



    Naquela ocasião, consignei em meu voto:



    “O Senhor Ministro Luiz Fux: (...) registro, porém, que o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital.”



    Na mesma direção foram os votos proferidos por outros ministros que participaram desse julgamento, verbi gratia:



    “A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, também acompanho o Ministro-Relator. Vou ser brevíssima apenas numas observações. 



    (...) 



    No que se refere, no entanto, à possibilidade de se sindicar judicialmente, não tenho dúvida, tal como foi dito desde o voto do eminente Relator, que os concursos públicos contam com alguns elementos que são sindicáveis, sim, pelo Poder Judiciário. 



    (...)



    Ressalva feita ao controle de legalidade quanto aos aspectos que são objetivos, e, por isso, sindicáveis, o que não se dá neste caso, razão pela qual, Senhor Presidente, eu acompanho às inteiras o voto do Ministro-Relator, dando provimento ao Recurso Extraordinário. 



    É como voto, Senhor Presidente.” (DJe de 29/6/2015, grifei)  



    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - (...) Evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os casos teratológicos serão naturalmente revistos.” (DJe de 29/6/2015, grifei)



    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem assentou que o posicionamento da banca examinadora, baseado apenas em suposta intempestividade na entrega de documento na etapa de avaliação biopsicossocial, incorreu em afronta à razoabilidade, à proporcionalidade e aos fins a que se destina a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015): “assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1º)” (Doc. 79, p. 8). Consectariamente, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve desrespeito ao Tema 485, pois houve fundamentação suficiente para demonstrar que o caso analisado permite o excepcional controle do Poder Judiciário.



    Nesse sentido, para divergir do órgão de origem seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força dos óbices intransponíveis dos referidos verbetes sumulares, que vedam a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente